Tribunal: STF
Processo: HC 99801
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E 
   PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA. REQUISITOS. ADOÇÃO DO 
   PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POTENCIALIZAÇÃO 
   DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA 
   ORDEM PÚBLICA. DECRETO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RISCO CONCRETO 
   DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 
1. A via processualmente 
   contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro 
   fático-probatório da ação penal em curso. É como dizer: a 
   Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso 
   LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo "sempre que alguém 
   sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
   liberdade de locomoção". Mas a Constituição não para por aí e 
   arremata o seu discurso: "por ilegalidade ou abuso de poder". Ora, 
   ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a 
   presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de 
   uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por 
   abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode 
   socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua 
   prestimosidade. Não se revela remédio processual prestante. Em suma: 
   o indeferimento do habeas corpus não é uma exceção; exceção é o 
   trancamento da ação penal, à luz desses elementos interpretativos 
   hauridos diretamente da Carta Magna.
2. Na concreta situação dos 
   autos, a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de 
   Processo Penal, sem incorrer nas hipóteses de rejeição do art. 395 
   do mesmo diploma adjetivo. Digo isso porque a peça ministerial 
   pública descreveu os fatos tidos por delituosos, com as 
   circunstâncias até então conhecidas, de modo a permitir o amplo 
   exercício do direito de defesa do acusado.
3. Não há ilegalidade na 
   adoção do rito comum ordinário para a formação da culpa do paciente, 
   denunciado por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de 
   fogo. Isso porque o rito ordinário assegura ao acusado o acesso ao 
   mais aberto leque de garantias processuais penais. Precedentes.
4. 
   O fundamento de garantia da ordem pública, no caso, suficientemente 
   sustenta o decreto de prisão preventiva do paciente, afinal mantido 
   pela sentença penal condenatória recorrível. Sentença que reconhece 
   a existência de enorme esquema de tráfico de entorpecentes, operado 
   por grupo armado e organizado, com ramificações nos Estados do Rio 
   de Janeiro e São Paulo. Grupo no qual o paciente, policial militar, 
   ocupava posição de realce, mantendo contato direto com o líder da 
   facção criminosa. É falar: o Juízo processante decretou a prisão 
   preventiva do paciente, tendo em conta a necessidade de 
   acautelamento do meio social. E o fato é que, quando da maneira de 
   execução do delito sobressair a extrema periculosidade da conduta 
   debitada ao agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de 
   estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto 
   crime e a garantia da ordem pública. Noutro dizer: se a situação for 
   de evidente necessidade de acautelamento do meio social, não há como
   refugar a aplicabilidade do conceito de ordem pública.
5. Ordem 
   denegada.